Tribunal: TJMT
Processo: 1030997-31.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030997-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES - CPF: 274.840.841-15 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0007-94 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO HOMOLOGADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, “CAPUT”, LEI 9099/95 C.C. ART. 26, CPC.

1.

É cabida a desistência recursal, conforme art. 998 do CPC.

2.

Falta de interesse recursal superveniente.

3.

Interposto recurso e havendo a desistência, mesmo antes do julgamento, é cabível a condenação ao pagamento de despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios. Inteligência do
art. 55, “
Caput
”, Lei 9099/95 c.c. art. 26, CPC.

4.

Pedido de desistência homologado. Retorno do processo ao juizado de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença proferida, a qual deu improcedência aos pedidos formulados na petição inicial, sob o argumento de inexistência de violação a direitos que justificasse as indenizações na forma pretendida.

Em suas razões recursais, a Recorrente pretende a reforma do julgado, sustentando que no caso em comento, deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços em razão do cancelamento do voo e impossibilidade de disponibilização de nova datas para alteração das passagens adquiridas.

Contrarrazões apresentada por AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, pretendendo a manutenção do julgado.

O Recorrente apresentou, após a inclusão em pauta para julgamento pedido de desistência recursal (id. 165896173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023